Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007349-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE SILVIO DE LIMA - CPF: 630.063.161-34 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá a fim de verificar se se trata de fraude ao Seguro DPVAT ou mera insuficiência de provas, garantindo-se a complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização Por Danos Morais
,

ajuizada por
JOSÉ SILVIO DE LIMA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (03.11.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ainda, reconhecendo a ocorrência da sucumbência recíproca condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento), além de fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos causídicos, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora
(ID 84691178).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição com relação à distribuição do ônus sucumbencial tendo em vista ter sido vencedora em 100% do pedido principal (ID 84691180), o qual foi rejeitado (ID 84691188).

Em suas razões recursais (ID 84691191), a seguradora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que teve seu direito de defesa cerceado tendo em vista o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para confirmar a passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico na data do suposto acidente.

Assevera ser imprescindível para o deslinde do feito a expedição de ofício a instituição de saúde diante das inúmeras irregularidades com relação à documentação médica do referido nosocômio em várias ações de cobrança do seguro DPVAT propostas perante o Poder Judiciário de Mato Grosso.

Desta feita, pugna pelo acolhimento da preliminar para que seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para melhor instrução do feito, em especial determinando-se a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para que confirme a passagem da parte apelada na data do suposto acidente (03/11/2018) e apresente seu prontuário médico.

No mérito, requer a redução dos honorários advocatícios, vez que o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) viola a regra do artigo 85, §2o, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais e multa por litigância de má-fé tendo em vista a interposição de recurso meramente protelatório (ID 84691197).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JOSÉ SILVIO DE LIMA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
c/c Indenização por Danos Morais em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 03/11/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato demonstrado pela declaração de ocorrência do SAMU e documento médico (IDs 84689237 e 84691160).

Em sua inicial (ID 84689235), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa em razão da necessidade de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT pela suposta irregularidade da documentação médica,
verifica-se que razão assiste à seguradora
tendo em vista o elevado crescimento das demandas com essas mesmas alegações.

Isso porque, além dos diversos processos que tiverem sentença anulada por este Tribunal em razão da suposta irregularidade da documentação médica, a parte autora anexou aos autos apenas a declaração de ocorrência do SAMU e uma única folha do prontuário médico, não trazendo aos autos provas do atendimento e avaliação médica, da solicitação e realização de exames ou relatórios de evolução clínica, ou seja, as provas produzidas até agora são insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez.

Registra-se que o prontuário médico juntado aos autos é incompleto, pois apresenta apenas os dados pessoais da parte apelada e o registro de consulta pelo Profissional Jairo Jesus da Costa – COREN/MT 33.1521, inexistindo a indicação de atendimento médico, avaliação médica ou qualquer outra informação capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez.

Há que se esclarecer ainda, que referidos documentos não são suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão dele decorrente porque a
declaração de ocorrência do SAMU informa que o atendimento ocorreu no dia 03/11/2018 às 08h51min
enquanto o único
documento médico existente nos autos registra que o atendimento da parte apelada se deu no dia 03/11/2018 às 7h38min58seg
.

Conclui-se que os registros aparentemente demonstram ser incompatíveis, pois no momento do atendimento pelo SAMU a parte apelada já teria dado entrada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa
por insuficiência de provas
imprescindíveis ao deslinde do feito.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT, garantindo-se a complementação da instrução probatória – tendo

em vista a necessidade de comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

Ante o exposto, anulo a sentença
a quo
por cerceamento de defesa diante da insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT para apuração da veracidade dos documentos que instruem os autos.

Ainda, sendo eventualmente constatada a ocorrência de fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021